Tribunal: TJMT
Processo: 0003407-54.2016.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003407-54.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESCOLA PRESBITERIANA DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.084.668/0001-31 (APELANTE), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE QUEIROZ SPINDOLA - CPF: 653.741.421-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU – DEVER DA PARTE AUTORA – INTERRUPÇÃO NÃO CONFIGURADA – ART. 240, § 2º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sabe-se que o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil (CC), dispõe que
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
prescreve em 05 (cinco) anos.

Apesar de o art. 202, I, do CC, prever que o despacho inicial do Juiz, que ordena a citação, interrompe a prescrição, tal interrupção terá lugar somente se ocorrer a citação válida do réu, já que o § 2ºdo art. 240 do CPC estabelece a não aplicação da interrupção da prescrição, se o autor não adotar as providências necessários para concretização do ato citatório, no prazo de 10 (dez) dias.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Escola Presbiteriana de Alta Floresta-MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos de
Ação de Cobrança
, por ela movida em desfavor de Luis Carlos de Queiroz Spindola,
reconheceu a prescrição dos títulos executivos e, por conseguinte, julgou extinto o processo, com resolução do mérito,

condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais a Apelante sustenta que o ato sentencial deve ser reformado, porque os autos foram remetidos ao arquivo provisório em 21/06/2017, devido ao pedido da própria Recorrente, que postulou a suspensão do andamento processual por 60 (sessenta) dias, a fim de localizar o novo endereço do Apelado e não foi intimada para se manifestar, quando decorrido o período de suspensão.

Sustenta a inexistência de desídia da sua parte e que a prescrição só estaria configurada, caso tivesse permanecido inerte de 08/07/2016 até 09/07/2021, o que não ocorreu.

Defende que os autos ficaram sem qualquer movimentação de 13/06/2017 a 27/02/2024 por equívoco da Secretaria que não intimou a Apelante para dar prosseguimento ao feito.

Assevera que a demora para citação do Apelado não lhe pode ser imputada e, por essa razão, requer a reforma da sentença, a fim de que a prescrição seja afastada e haja determinação de continuidade da demanda.

Sem contrarrazões devido à ausência de angularização processual.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a Escola Presbiteriana de Alta Floresta-MT insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de
Ação de Cobrança
, por ela movida em desfavor de Luís Carlos de Queiroz Spindola.

Na ocasião, o Magistrado
reconheceu a prescrição dos títulos executivos e, por conseguinte, julgou extinto o feito, com resolução do mérito,

condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais.

Denota-se dos autos que, em
29/06/2016
, a Apelante ajuizou a mencionada ação, sob o argumento de que, durante o ano letivo de 2014, prestou serviços educacionais aos 02 (dois) filhos do Apelado, Luís Arthur de Queiroz Spindola, que frequentou o 2º ano do Ensino Fundamental, e Carlos Eduardo Tavares de Queiroz Spindola, no 1º ano do Ensino Infantil.

Sustentou que, nos termos do contrato firmado com o Apelado, este não terminou de pagar o valor total do ano letivo, deixando pendência financeira quanto aos valores de R$ 1.975,00, referente ao filho Luís Arthur, e de R$ 2.760,00 (dois mil e setecentos e sessenta reais), relativo às mensalidades de Carlos Eduardo.

Apresentou uma planilha atualizada do débito e sua pretensão era a cobrança do montante de R$ 5.781,70 (cinco mil e setecentos e oitenta e um reais e setenta centavos) – extrato de débito de id. 226674182 - Pág. 24.

Diante da dificuldade para promover a citação do Apelado, em 13/06/2017, pediu a suspensão do andamento processual, por 60 (sessenta) dias, para localizar o novo endereço do devedor, o que foi deferido nos seguintes termos:

“Vistos.

Tendo em vista o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, remetam-se os autos ao arquivo provisório,
até manifestação da parte interessada
, excluindo o processo do relatório estatístico mensal, sem baixa na distribuição.

Cumpra-se.” (Id. 226674183 - Pág. 26).

Diante da ausência de manifestação do Apelante, em
13/05/2024
, o Juízo Singular determinou sua intimação para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição (id. 226674188).

Após, adveio a sentença reconhecendo a prescrição e extinguindo o feito com resolução do mérito.

Inconformada, a Apelante recorre.

É cediço que, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil (CC),
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
prescreve em 05 (cinco) anos.

Ademais, o art. 202, I, do CC, prevê que o despacho inicial do Juiz, que ordena a citação, interrompe a prescrição, no entanto, sabe-se que somente se ocorrer a citação válida do réu, já que o § 2ºdo art. 240 do CPC estabelece a não aplicação da interrupção da prescrição, se o autor não adotar as providências necessários para concretização do ato citatório, no prazo de 10 (dez) dias.

Conforme relatado, os autos ficaram no arquivo provisório de 21/06/2017 a 13/05/2024, ou seja, por praticamente 07 (sete) anos, sem qualquer manifestação da parte interessada, conforme determinado na decisão que deferiu a suspensão pleiteada.

Desta feita, a sentença recorrida encontra-se em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial deste Sodalício. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO REALIZADA - FATO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO – NÃO INFRINGÊNCIA À NORMA DO ARTIGO 240, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ – FALHA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; nos termos do inciso I do § 5.º do artigo 206 do Código Civil.

2. O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional.

3. Não se aplica a Súmula n. 106 do STJ, e nem o disposto no artigo 240, § 3º do CPC, quando a citação do devedor não for realizada, e inexistindo mora imputável ao judiciário.

4. Hipótese em que, transcorridos mais de cinco anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva. (TJMT. RAC 0000305-37.2015.8.11.0111. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 19/03/2024. Publicação: 20/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA – PRESCRIÇÃO DIRETA – INTELIGÊNCIA DO ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1° E 2° DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Não sendo promovida a citação da parte requerida, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1° e 2° do CPC.

Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de abertura de crédito, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5°, I, do Código Civil.

Ultrapassados mais de 07 (sete) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está a prescrição da pretensão.

Recurso desprovido e sentença mantida. (TJMT. RAC 0025767-32.2015.8.11.0002. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 08/11/2023. Publicação: 11/11/2023).

Tendo em vista que os autos ficaram mais do 05 (cinco) anos sem que a parte interessada promovesse o andamento do feito, escorreita a sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinta a execução e, por isso, sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Escola Presbiteriana de Alta Floresta, para manter integralmente a sentença combatida.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024